Tribunal: STF
Processo: ARE 1594441
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo deduzido por Agnaldo Fantin Batista contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão da 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual negou provimento aos recursos interpostos, mantendo, integralmente a sentença de primeiro grau (e-doc. 951).
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 999)
Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 990), a parte recorrente alega violação aos artigos 5º, incisos XXXV, XLVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição (e-doc. 990).
Sustenta, em síntese, negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal a quo ante a ausência de fundamentação sobre questão relevante para o deslinde da causa. 
Aduz, ainda, que a decisão por meio da qual se autorizou a quebra de sigilo não apontou concretamente a necessidade da medida, eis que fundamentada  unicamente na gravidade abstrata da conduta, bem como que a defesa não teve acesso à integralidade da interceptação telefônica.
Nesse sentido, alega que
“ [e]m se tratando de colheita de prova escusatória da responsabilidade criminal do ora recorrente não poderia ter sido indeferida, restando evidenciado, assim, a caracterização de cerceamento de defesa e comprometimento da tese defensiva.”

Ao final, requer  
“[3.1] Em vista da violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal, seja anulado o acórdão atacado, e, em consequência disso, seja determinada remessa dos autos ao Tribunal a quo, para este que se proceda à apreciação das questões levantadas por oportunidade dos embargos de declaração, ou, se assim entender; 
[3.2] Em vista da violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal, seja anulado o acórdão atacado, anular o processo e as decisões que determinou a quebra de sigilo telefônico e as sucessivas prorrogações e as provas delas consequentes, a serem aferidas pelo magistrado na origem, que devem ser excluídas dos autos, sem prejuízo do prosseguimento da ação penal com base em outras provas; 
[3.3] Para anular o processo, para determinar a produção da prova pleiteada pela defesa consistente nas expedições de ofícios às operadoras de telefonia; 
[3.4] A reforma da decisão de modo a deferir ajustes nas sanções impostas a recorrente, redimensionamento da pena o mínimo legal, com alteração para o regime prisional para o aberto.”

Examinados os autos. Decido. 
O recurso não merece acolhida.
Inicialmente, verifica-se que o juízo de admissibilidade exercido pela  Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário quanto à matéria tratada nos Temas nº 182, 339 e 660 da sistemática da repercussão geral e não o admitiu quanto às demais alegações (e-doc. 1036).
Todavia o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o  não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). 
Sobre o tema, destaque-se:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria no exercício da Presidência, DJe de 19/3/19.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
Assim, não conheço do agravo quanto às matérias relativas aos Temas 339 , 660 e 182 da Repercussão Geral.
Melhor sorte não socorre o recorrente, uma vez que se verifica óbice intransponível ao processamento do recurso extraordinário.
Consta do voto do condutor do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a seguinte fundamentação (e-doc. 951):
“Os atos imputados aos apelantes foram suficientemente narrados na peça acusatória, não se vinculando a uma obrigatória descrição pormenorizada e excessivamente minuciosa da ação criminosa.
Ainda que considerada sucinta, depreende-se de seu conteúdo a completa satisfação dos requisitos elencados no artigo 41 do Código de Processo Penal, não se vislumbrando razoável a exigência de que a denúncia traga descrição absolutamente precisa sobre cada ação tomada ao longo da perpetração dos crimes imputados. Há a exigência de que a denúncia aborde todas as circunstâncias essenciais à tipificação das condutas delituosas, o que foi plenamente satisfeito pela peça acusatória que deu início à presente ação penal.
(...) 
Depreende-se, portanto, dos autos que a peça exordial, com base em indícios veementes, atribuiu aos apelantes envolvimento no delito relacionado na r. sentença, com seus elementos essenciais. A omissão de alguma circunstância, se é que houve, de modo algum acarreta inépcia da denúncia.
(...)
Não procedem, ainda, os rogos de nulidade das interceptações telefônicas, visto que os requerimentos para tais procedimentos se demonstraram embasados em extensas e minuciosas investigações acerca da ocorrência de infrações penais, inclusive envolvendo integrantes de organização criminosa, bem como a explanação sobre a inviabilidade de resultados investigativos por outros meios, pois, ainda que realizados, restaram prejudicados, evidenciando a necessidade das medidas, notadamente das deliberações para a continuidade das escutas, frente à complexidade dos acontecimentos e do número de envolvidos, integrando os termos dos relatórios de investigações as fundamentadas autorizações para os monitoramentos.
(...) 
Verifica-se dos autos que o teor das conversas interceptadas permaneceu à disposição das Defesas, de forma a prevalecer a interpretação de prescindibilidade de suas transcrições. Ressalte-se que não seria plausível a transcrição de conversas que não conservem afinidade com os fatos, de forma que a própria norma, no artigo 9º da Lei nº 9.296/96, aconselha a inutilização do que não interesse aos elementos de prova.
(...) 
Não merece acolhida o pedido de nulidade em razão o indeferimento da conversão do julgamento para a produção de prova, requerido pela Defesa do apelante Agnaldo, pois a realização de diligências é ação prevista nas atribuições de discricionariedade do Julgador, podendo, fundamentadamente, indeferi-las se entender procrastinatórias, impertinentes ou dispensáveis para a busca da verdade real.
(...)
Verificou-se do relatório de investigações (fls. 492/517) que o apelante Edson, usuário da linha (11) 945195898 é pessoa dedicada ao tráfico de drogas, atuando na qualidade de intermediário e mantinha contato com o apelante Agnaldo, vulgo “Dida”, quando este o informa sobre um comprador não querer levar a nefasta mercadoria, quando, então, coloca-se à disposição para fazer a entrega.
Durante as escutas foi possível observar que o apelante Edson fez menção a negociação que havia intermediado para Agnaldo, afirmando, ainda que estaria com um “pedaço” de entorpecente e que providenciaria “pó”, referindo-se à cocaína, para ser colocada à venda na região do Bairro do Tatuapé. Ao final da conversa, Edson informa sua localização como sendo um ponto de venda de drogas conhecido como “biqueira do Carlão”, sendo possível ouvir a conversa de uma provável comercialização de drogas, elementos estes capazes de demonstrar o envolvimento de Edson na ilícita empreitada.
(...)
Com efeito, os relatórios de investigações policiais, suficientemente abonados da fase do contraditório, anotam, inclusive, o emprego de interceptações telefônicas, demonstraram que os apelantes estavam envolvidos entre si e com outros traficantes, com atividades relativas ao narcotráfico, exercendo funções de preparo de entorpecentes para seguir aos pontos de distribuição, comercialização, entrega e cobranças.
Com isso, não há que se falar em ausência de credibilidade dos depoimentos prestados pelos policiais, uma vez que a função por eles exercida pressupõe idoneidade de caráter, sendo possível afirmar que tais versões corroboraram o restante das provas produzidas nos autos. Deveriam os apelantes Mychell, Agnaldo e Samuel terem trazido ao processo prova concreta da intenção dos policiais em incriminá-los injustamente, o que não ocorreu no caso dos autos. 
(...)
Assim, é de se afirmar que o conjunto probatório produzido trouxe aos autos elementos suficientes a demonstrar a participação dos apelantes na associação, com a intenção de perpetrar ou auxiliar o crime de tráfico de entorpecentes, de maneira repetida e organizada, com separação de funções e tarefas entre os integrantes, sendo o bastante para configurar o crime previsto no artigo 35 da Lei Antidrogas.
(...) 
No mais, é possível notar que as constatações reveladas nos relatórios de investigações, notadamente pelas diversas conversas entabuladas pelos apelantes, registradas por meio de interceptações telefônicas, sempre relacionadas ao fornecimento, venda, faturamento advindo da comercialização de drogas, bem como às apreensões de substâncias entorpecentes e materiais relacionados, demonstraram o envolvimento direto deles com o crime de tráfico de entorpecentes.
(...)
Em que pesem as insurgências defensivas, demonstraram-se bem abalizados os recrudescimentos das básicas depois da valoração negativa das circunstâncias dos delitos e culpabilidade dos envolvidos, vez que estritamente observados os critérios autorizadores do artigo 42 da Lei de Drogas, bem como o alcance geográfico das ilícitas atividades, aptos a revelar comportamentos e personalidades voltadas para práticas criminosas, justificando a imposição de reprimendas mais severas, não havendo que se cogitar em  decréscimo.”
Assim, percorrer caminho diverso do Tribunal de origem, como pretendido pelo recorrente, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.
Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16).”

Ademais, é forçoso concluir que o Tribunal de origem, ao decidir a questão, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA. 1. A análise da aplicação do tráfico privilegiado passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 2. Agravo interno desprovido.(ARE 1341202 AgR, Relator Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe- 02-06-2022);

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente